Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-58.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão julgador: RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600227-58.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600618-42.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600227-58.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a)
declarou a violação, pelos Representados, do artigo 54 da Lei 9.504/1997; b) confirmou a liminar
outrora deferida; integrada pela sentença que conheceu os embargos de declaração e, no mérito,
deu-lhes provimento, com excepcional efeito infringente para alterar a redação do dispositivo da
sentença do ID 25414741, para acréscimo de dois itens: Em razão do exposto, declarou extinto o
feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e: a) declarou a violação, pelos
Representados, do artigo 54 da Lei 9.504/1997; b) confirmou a liminar outrora deferida; c) julgou
procedente o pedido formulado, para que haja a suspensão de 27 segundos de uma inserção dos
Representados na primeira grade de inserções do período no turno subsequente à intimação das
emissoras de televisão, os quais deverão ser substituídos pelo conteúdo previsto nos artigos 93 e
93-A da Lei 9.504/1997. (Representação eleitoral com pedido liminar, interposta pela coligação
União de Forças por Ponta Grossa 77-SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-
PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-PATRIOTA em face de Elizabeth Silveira Schmidt,
Saulo Vinicius Hladyszwski e coligação Somos Todos Ponta Grossa 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB /
55-PSD, alegando que no h.e.g. de televisão, na modalidade inserção, do dia 25/10/20, na grade da
noite, os representados promoveram propaganda irregular, durante 26s dos 29s - o que supera a
limitação de 25 por cento, por meio do uso do apoiador Ratinho Junior, Governador do Estado, em
violação do artigo 54 da Lei 9.504/1997. Degravação: "Olha quem mora em Ponta Grossa e quem
passa em Ponta Grossa vê a transformação que o Prefeito Marcelo Rangel fez nos últimos anos na
cidade. É uma outra cidade, uma cidade muito mais alegre, muito mais feliz. E eu tenho certeza que
a professora Elizabeth que trabalhou junto com Marcelo Rangel vai continuar este trabalho olhando
para o futuro para melhorar cada vez mais a vida das pessoas que moram em Ponta Grossa. E eu
como Governador quero estar ao lado dela ajudando e colaborando essa cidade tão importante do
Paraná!"; recurso eleitoral com pedido de efeito suspensivo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-
SOLIDARIEDADE / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL /
22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM / 51-
PATRIOTA (RECORRIDO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18478
066
10/11/2020 20:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.946
RECURSO ELEITORAL 0600227-58.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. INSERÇÕES COM UTILIZAÇÃO DA FIGURA DO
APOIADOR. SUPERAÇÃO DO LIMITE DE 25% DO TEMPO TOTAL.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA PROPAGANDA.

SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL JÁ

CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO TEMPO PERDIDO.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 54 da Lei nº 9.504/1997 permite que apoiadores apareçam em
programas do candidato, mas desde que não se exceda 25% do tempo total
do titular do horário. A ressalva fica por conta dos apresentadores ou
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão de
mensagem eleitoral.
Num. 18478066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020333409200000017879142
Número do documento: 20111020333409200000017879142

2. É irrelevante, para a necessidade de respeito ao limite estabelecido pelo
art. 54 da Lei das Eleições, que o apoiador não seja candidato.
3. Recurso desprovido, para o fim de manter a suspensão da propaganda
irregular.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA
ingressou com representação eleitoral em face de ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO
e
sob a
VINICIUS HLADYSZWSKI
COLIGAÇÃO “SOMOS TODOS PONTA GROSSA
alegação de que no dia 25/10/2020, no horário eleitoral gratuito de televisão, na modalidade
inserção, no bloco da noite, os representados promoveram propaganda irregular por mediante
depoimento do apoiador
, Governador, que teria superado a limitação de
RATINHO JÚNIOR
25% do tempo para depoimento, em ofensa ao art. 54 da Lei das Eleições.
O
julgou procedente a
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
demanda para cassar o tempo de propaganda, para que haja a suspensão de 27 segundos da
propaganda eleitoral para eleição majoritária dos representados, a ser executada em uma
única oportunidade na primeira grade de inserção noturna que suceder a intimação das
emissoras de televisão.
Em face dessa decisão foi interposto o presente recurso eleitoral, com pedido de
efeito suspensivo, alegando que para os apoiadores “não candidatos” não há limitação a 25%
da propaganda eleitoral, como entendeu a magistrada. Assevera que em todo o tempo, a
candidata recorrente também se encontra presente, não havendo utilização em favor de
outrem. Aduz a probabilidade do direito em razão da ausência de limitação do tempo, bem
como em virtude de que as afirmações aproveitam a candidata recorrente. Quanto ao perigo de
dano, destaca que a não concessão da liminar ocasionará dano irreparável, já que o tempo de
27 segundos será perdido.
Requer,
, a concessão de tutela de urgência para o fim de
liminarmente
suspender a eficácia da sentença. No
, requer seja dado provimento ao recurso,
mérito
reformando integralmente a sentença para: i) reconhecer a ausência de infração ao art. 54, da
Lei das Eleições; ii) afastar a cassação da propaganda eleitoral e a suspensão do tempo de 27
segundos na próxima transmissão em rede noturna da propaganda eleitoral dos recorrentes
Num. 18478066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020333409200000017879142
Número do documento: 20111020333409200000017879142

para a eleição majoritária. Sucessivamente, caso provido o recurso após o cumprimento da
sentença, sejam os recorrentes compensados em novo horário a ser determinado
judicialmente.
Diante da informação da recorrente, no sentido de que já houve o cumprimento da
sentença, com perda de tempo nas inserções do programa eleitoral gratuito, indeferi a liminar
pleiteada (id. 17140766).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso eleitoral (id. 17826566).
É o relatório.

VOTO
II.i. O recurso é tempestivo já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
31/10/2020, sendo o recurso interposto no dia seguinte, 01/11/2020, na forma do art. 96, § 8º,
da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
II.ii. No mérito, a discussão nos autos cinge-se na violação ao contido no art. 54
da Lei nº 9.504/97 que estabelece o seguinte:
Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
programa ou inserção
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.
O art. 74 da Res.-TSE 23.610/2019, por sua vez:
Art. 74. Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º
Num. 18478066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020333409200000017879142
Número do documento: 20111020333409200000017879142

deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do
candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, inclusive os

candidatos de que trata o § 1º do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997, que
poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada
, sendo vedadas montagens, trucagens, computação
programa ou inserção
gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de
que trata este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham
formalizado o apoio a outros candidatos.
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.

§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se
à participação de quaisquer apoiadores no programa eleitoral,
candidatos ou não;
§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente
apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação
veiculador da propaganda, não integrando tal conceito os apresentadores ou
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão da
mensagem eleitoral. (grifei)
Destarte, a legislação ora em comento permite que apoiadores ou outros
candidatos, desde que não filiados a partidos que integrem coligação diversa, utilizem o tempo
de inserção para apoiar o candidato, sem exceder 25% do tempo total do titular do horário. A
ressalva fica por conta dos apresentadores ou interlocutores que tão somente emprestam sua
voz para transmissão de mensagem eleitoral.
A norma tem por objetivo evitar que a participação desmedida de pessoas que
detêm respaldo e engajamento na sociedade, com potencial de influenciar positivamente a
imagem daqueles a favor de quem manifestam apoio, cause um desequilíbrio na igualdade
entre os candidatos.
II.iii. Os recorrentes apontam que não houve infração ao mencionado art. 54 da
Lei das Eleições, na medida em que não há a limitação do tempo de 25% aos apoiadores não
candidatos.
Restou incontroverso nos autos que, na propaganda eleitoral dos recorrentes “a
propaganda em questão ocupou 27 segundos dos 30 segundos de inserção da grade noturna
do dia 25.10.2020 (...).”.
Num. 18478066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020333409200000017879142
Número do documento: 20111020333409200000017879142

Nesse passo, é certo que a narrativa realizada por
não se
RATINHO JÚNIOR
confunde com a dos mero apresentador e interlocutor, ao contrário, a sua participação se fez
como verdadeiro apoiador.
Ressalte-se que, a norma contida no § 3º, do art. 74, acima colacionado,
estabelece que o limite máximo de 25% do tempo previsto no
do artigo será aplicado
caput
tanto para os apoiadores candidatos quanto para os apoiadores não candidatos, ao contrário
do que alegam os recorrentes.
Assim, não se trata de interpretar ampliativamente normas restritivas de direitos,
mas de aplicá-la literalmente, atendendo aos fins a que se destina.
Dessa forma, considerando que a participação do apoiador na publicidade
impugnada, por meio de imagem e voz, se deu em 27” dos 30” totais, extrapolando em muito o
limite temporal de 25% do total da veiculação, diante da sua incontroversa irregularidade, deve
.
permanecer com a sua veiculação suspensa
Todavia, data vênia, equivocada a aplicação de sanção de suspensão de tempo
, diante da ausência de correlação expressa da sanção cominada com
em propaganda eleitoral
a irregularidade anunciada, devendo tão-somente a veiculação ser suspensa.
Entretanto, em que pese já tenha havido a referida perda de tempo pelos
recorrentes, o pedido para compensação não merece prosperar, diante da ausência de
previsão legal.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral, para o fim de manter a sentença de primeiro grau, na parte que determinou a
suspensão da propaganda irregular.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600227-58.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT -
Advogados da RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888 -
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI - Advogados do RECORRENTE: JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 -
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD -
Advogados do RECORRENTE: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 -
RECORRIDO: UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA 77-SOLIDARIEDADE /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB / 17-PSL / 22-PL / 90-PROS / 28-PRTB / 36-PTC / 25-DEM /
51-PATRIOTA - Advogados do RECORRIDO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064,
Num. 18478066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020333409200000017879142
Número do documento: 20111020333409200000017879142

ELIZEU KOCAN - PR0054081, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18478066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020333409200000017879142
Número do documento: 20111020333409200000017879142